Tribunal: TCU
Processo: 032.710/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10374/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.710/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Souza Silva (XXX.288.046-XX); Adriano dos Santos (XXX.992.236-XX); Alexandre Rodrigues da Fonseca (XXX.933.626-XX); Anderson Neves França (XXX.958.036-XX); Braz Cesar Oliveira (XXX.905.276-XX); Jader Junior de Nasaré Silveira (XXX.009.696-XX); Ramon Ribeiro de Andrade (XXX.995.606-XX); Reginaldo Custódio Jorge (XXX.936.976-XX); Ricardo Augusto Alves Chagas (XXX.987.096-XX); Vagner de Jesus Mendes (XXX.869.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.